Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711587-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: DELANE DA SILVA LOESCH D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID no 25513617 para republicação da Decisão de ID no 25054025. O Agravo de Instrumento depende de distribuição pela própria parte interessada através da plataforma digital do PJe, sendo de sua inteira responsabilidade instruir o feito adequadamente, bem como realizar o cadastramento das partes e dos seus patronos. Nesse sentido, não pode a parte agravante suscitar nulidade que deu causa ao não cadastrar os patronos que deveriam receber intimação, cadastrando tão somente o patrono peticionante. No mais, verifico que os patronos indicados foram incluídos no sistema informatizado e passarão a receber intimação dos atos processuais. Desembargador Eustáquio de Castro Relator